Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em face da sentença que a condenou, solidariamente com as rés J&B VIAGENS E TURISMO LTDA. e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais). Em suas razões defende não ter qualquer responsabilidade em relação aos fatos narrados na inicial, inexistindo solidariedade com as demais demandadas. Assevera que ao tempo em que foram realizadas as transações expostas na inicial não era mais vinculada à IEX, a quem a parte autora/recorrida pagou a quantia que pretende reaver. Ressalta não ter recebido o valor pago e não ter obtido qualquer lucro com a operação, da qual não participou de nenhum modo. Defende não ter integrado a cadeia de consumo, não tendo a suposta operação cambiária sido sequer registrada no Banco Central. Argumenta que a parte autora assumiu o risco integral do negócio jurídico realizado, pois contrário ao ordenamento, uma vez que o câmbio turismo só existe para pronta entrega e não seria crível uma empresa oferecer serviços que consistam em entrega futura. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes em relação à parte recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26403688-26403691). Contrarrazões apresentadas (ID 26403695).
III. A legitimidade das partes deve ser verificada à luz da teoria da asserção, ou seja, conforme as afirmações aduzidas na inicial. Como explana Elpídio Donizetti, segundo essa teoria, ao verificar a legitimidade de parte e o interesse processual “deve o juiz analisar preliminarmente a causa, admitindo as assertivas da parte autora como verdadeiras. Nada impede que, depois de reputados presentes esses requisitos, eventualmente, verifique-se que o direito alegado na inicial não existia, o que implicará a extinção do processo com resolução do mérito, mais precisamente com improcedência do pedido do autor; não será, como se vê, hipótese de extinção sem resolução do mérito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Gen-Atlas, 19. ed., 2016, p. 183-184). Assim, uma vez que a parte autora/recorrida atribui à parte corretora de câmbio recorrente a responsabilidade solidária pelo dano suportado, em razão de sua relação negocial com a correspondente IEX, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
IV. Consta dos autos que em 19/12/2019 a parte autora/recorrida comprou moeda estrangeira com promessa de entrega futura perante IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EPP (IDs 26402886- 26402887), correspondente da parte recorrente (ID 26402905). Para tanto, realizou transferências bancárias no total R$ 9.075,00 (IDs 26402879-26402881). Apesar do recebimento da quantia a IEX não entregou a moda estrangeira na data aprazada, nem restituiu a quantia paga pela parte autora.
V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
VI. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 7o do citado estatuto. Além da solidariedade estabelecida pela lei consumerista, o artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central estatui que “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”
VII. Alega a parte recorrente não ser responsável pela operação realizada pela IEX porque havia denunciado o contrato de correspondência em 10/12/2019, portanto antes das operações debatidas no presente feito (ID 26402906). Entretanto, não comprovou o descredenciamento da correspondente IEX no sistema do Banco Central, de forma que sua solidariedade perante os consumidores permanece.
VIII. Não prospera a alegação de que a parte autora/recorrida assumiu integralmente o risco da operação realizada, por que contrária às normas do Banco Central. Nesse ponto há que se considerar a vulnerabilidade técnica do consumidor, conforme já decidiu este egrégio TJDFT: “No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são todos dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. ” (Acórdão 1306166, 07400566720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Destarte, não merece reforma a sentença que reconheceu a solidariedade da parte recorrente e a condenou, juntamente com as corrés, à restituição dos valores desembolsados pela parte autora. Nessa esteira, há precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão 1342716, 07239290620208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332114, 07367841720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.